Tribunal: TCU
Processo: 002.843/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Maise Maria dos Santos no cargo de Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso VIII, e 260, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maise Maria dos Santos e negar-lhe registro; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e à interessada, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.